Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003278-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (AGRAVANTE), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – COMPROVAÇÃO –
INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO APRECIADOS NO
DECISUM
RECORRIDO – DESPROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Comprovado que a parte Recorrente descumpriu o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal, mostra-se correta a lavratura do Auto de Infração, especialmente porque inexistem dúvidas da prática da lesão ambiental.

A alienação da propriedade rural a terceiros não afasta a obrigação do antigo proprietário reparar o dano, porque a obrigação, no caso, tem natureza
propter rem
, podendo o Poder Público escolher de quem cobrá-la.

Os argumentos trazidos no Recurso que não fazem parte da decisão recorrida não podem ser objeto de apreciação, para evitar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Natieli Gomes Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1011196-12.2021.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado, em razão do descumprimento do Termo de Compromisso de Compensação n. 559/2003, consistente na obrigação de compensar a área de reserva legal degradada, com a doação de uma área de unidade de conservação, pendente de regularização fundiária, este não constitui o fundamento da ação de base, mas a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a inexistência de dispositivo legal, caracterizando o descumprimento das condicionantes da licença ambiental, em infração administrativa contra o meio ambiente, no momento do descumprimento do referido TCC.

Salienta que vendeu a propriedade a Thiago Viganó, Ângela Giovana Viganó e Ana Paula Viganó e que estes assumiram a responsabilidade pela regularização do passivo ambiental existente no imóvel.

Sustenta que a nova legislação modificou o procedimento adotado pela SEMA/MT, para a compensação da área de reserva legal degradada, de modo que a apresentação do projeto de compensação deve estar vinculada a um CAR aprovado pelo órgão ambiental, fato este que, inclusive, motivou a extinção da Ação de Execução de Fazer, proposta pelo Recorrido, em seu desfavor, por ser inexequível.

Enfatiza que a ação de base não está relacionada à apresentação, ou não, do Projeto de Compensação de Área de Reserva Legal Degradada, mas à questão de ordem pública, qual seja, a ocorrência da p
rescrição da pretensão punitiva, já que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data da cientificação da infração ambiental, por meio de edital (08/08/2014) e a data da prolação condenatória recorrível (07/11/2019).

Defende a inexistência de conduta infracional por ela praticada, já que, à época da celebração do Termo de Compromisso de Compensação – TCC –, estava em vigor do Decreto n. 3.179/1999 que não previa a infração ambiental “deixar de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental”.

Argumenta que tal conduta foi inserida no ordenamento jurídico com o advento do Decreto n. 6.514/2008 que não pode retroagir para alcançar fato ocorrido anteriormente à sua vigência.

Informa que o TCC tinha como prazo final para o seu cumprimento a data de 20 de novembro de 2003, portanto, não se cabe aplicar a penalidade prevista no Decreto do ano de 2008.

Enfatiza que a legislação, quando da celebração do TCC, não previa que o descumprimento da obrigação gerava o cometimento de infração administrativa contra o meio ambiente. Prova disso é que a consequência legal, prevista no TCC, era o pagamento do dano ambiental, no valor de R$ 120.165,20 (cento e vinte mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Ao final, pleiteou a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito decorrente do Auto de Infração n. 1353, com a suspensão do Processo Administrativo Ambiental n. 194491/2014, e do respectivo Auto de Infração n. 1353 e da Decisão Administrativa n. 2951/SGPA/SEMA/2019, bem como a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021124721, dele proveniente, e que seu nome seja retirado do cadastro de maus pagadores – protesto, caso tenha havido.

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado foi indeferido
(id. 119851961, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 122663558, págs. 01/13).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 123754461, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
mo explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Natieli Gomes Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1011196-12.2021.8.11.0040, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que Natieli Gomes Pereira propôs a Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no ano de 2002, protocolou junto à antiga Fundação de Estado do Meio Ambiente – FEMA –, o projeto de Licenciamento Ambiental Único – LAU –, o imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Brescansim II, localizada no Município de Sorriso-MT.

Argumentou, na inicial, que, no curso do Processo Administrativo, constatou a existência de um déficit da área de reserva legal, sendo celebrado o Termo de Compromisso de Compensação da Área de Reserva Legal n. 559.

Afirmou que não conseguiu cumprir o pactuado, já que teve dificuldade de obtenção de área em unidade de conservação pendente de regularização fundiária para aquisição e doação ao Estado de Mato Grosso e que posteriormente vendeu a propriedade rural para Thiago Viganó, Ângela Giovana Viganó e Ana Paula Viganó que assumiram a responsabilidade pela regularização do passivo ambiental.

Salientou que o Estado de Mato Grosso manifestou no Processo Administrativo determinando a quantificação da área de reserva legal degradada e a autuação da parte infratora, pois não foi observado o prazo fixado e não atendidas as condicionantes estabelecidas na licença.

Aduziu que o ente público estadual ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 529-33.2013.811.0082, cujo pedido principal era a apresentação do Projeto de Compensação da Área de Reserva Legal Degradada.

Informou que foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração n. 1353/2014, que apresentou defesa administrativa, mas que o referido AI foi homologado pela autoridade ambiental, mantendo a multa fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Defendeu a inexistência de conduta infracional, porque o Decreto Federal n. 3.179/1999, vigente à época, não dispunha de nenhuma conduta infracional relativa a deixar de atender as condicionantes estabelecidas na licença ambiental, bem assim a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data de cientificação da infração ambiental (08/08/2014) e da prolação da decisão condenatória (07/11/2019).

O Juízo singular, ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

1)
Isto posto,
INDEFIRO
a tutela antecipada pleiteada, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, razão porque
DETERMINO
a continuidade dos
efeitos da CDA no 2021124721 e da Execução Fiscal no1001975-07.2021.811.0007
.

Contra essa decisão, Natieli Gomes Pereira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

No caso vertente, verifico que o Auto de Infração n. 1353 foi lavrado em
18/03/2014
(id. 70472608, pág. 05 – autos de origem), o Processo Administrativo Ambiental foi instaurado em
09/04/2014
(id. 70472610, pág. 01 – autos de origem) e a Agravante foi notificada, por meio de edital, publicado no Diário Oficial n. 26348, de
08/08/2014
, para apresentar defesa, no prazo de 20 (vinte) dias (id. 70472610, pág. 10 – autos de origem).

Nota-se, portanto, que
a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, com a interrupção do prazo prescricional em 08/08/2014, quando a Agravante tomou ciência da infração ambiental, por meio da notificação editalícia.

Ademais, no curso do Processo Administrativo Ambiental, foram praticados vários atos
inequívocos, no intuito de apurar o fato, tais como despachos, certidões, juntadas, até que houvesse a prolação da Decisão Administrativa n. 2951/SGPA/SEMA/2019. Logo, evidente que o prazo prescricional foi interrompido.

Diante disso, não há dúvidas de
que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Registro que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente
.

No que tange à
alegação de inexistência de dispositivo legal, concernente ao descumprimento das condicionantes da licença ambiental em infração administrativa contra o meio ambiente, no momento do descumprimento do referido TCC, entendo que não merecer acolhimento, porque, embora o Decreto Federal n. 6.514/2008 não estivesse vigente à época da infração, consta da descrição da ocorrência que a Recorrente violou normas legais e regulamentos pertinentes, indicando, também, que houve ofensa aos artigos 60 e 70, da Lei Federal n. 9.605/1998.

Os artigos 60 e 70, da Lei n. 9.605/1998, assim dispõem:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos,
obras ou
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Negritei).

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
(Destaquei).

Os dispositivos transcritos não deixam dúvidas de que a conduta da Recorrente – desmatar área de reserva legal – configurou infração administrativa ambiental e, por isso, houve motivo para a lavratura do Auto de Infração.

Não há desconsiderar que, no curso do Processo Administrativo, não houve nenhuma irregularidade que o maculasse, sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa à Recorrente.

Frise-se que é incontestável que a obrigação constante do mencionado TCC não fora cumprida pela Agravante, fato, inclusive, confirmado em sua inicial.

Quanto à tese de que
vendeu a propriedade a Thiago Viganó, Ângela Giovana Viganó e Ana Paula Viganó e que estes assumiram a responsabilidade pela regularização do passivo ambiental existente no imóvel, entendo ser insuficiente para a reforma da decisão recorrida,
uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Dessa forma, fica a critério do Poder Público cobrar a obrigação de reparar a lesão ambiental do proprietário atual ou anterior.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça, é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Nessa quadra, não há afastar a responsabilidade do Agravante nas obrigações atinentes à reparação dos danos ambientais, causados na sua propriedade rural, ainda que já tenha vendido a terceiros.

Com relação aos argumentos de que
a nova legislação modificou o procedimento adotado pela SEMA/MT, para a compensação da área de reserva legal degradada, de modo que a apresentação do projeto de compensação deve estar vinculada a um CAR aprovado pelo órgão ambiental e que
a legislação, quando da celebração do TCC, não previa que o descumprimento da obrigação gerava o cometimento de infração administrativa contra o meio ambiente, penso que
devem, primeiramente, ser analisados pelo Juízo singular, para evitar supressão de instância.

Importante destacar que o prosseguimento do executivo fiscal, por si só, não traz prejuízos irreparáveis à Recorrente, visto que as questões de ordem pública podem ser objeto da objeção de pré-executividade que não exige a garantia do Juízo.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Natieli Gomes Pereira, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022